Tribunal: TJES
Processo: 5015681-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação de Serviços à Comunidade; Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2025-01-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5015681-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RENATO AMORIM SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
INDULTO DA PENA COM BASE NO ART. 2º, XI, ALÍNEA
B
, DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846/2023. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO OFICIAL OU
DE
MÉDICO DESIGNADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. R
ECONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO. DECISÃO EXTRA PETITA.
CUMPRIMENTO DE PENA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE COMPATÍVEL COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
N
ão é possível indultar o apenado com base no
art. 2º, X
I
,

b
,
do Decreto Presidencial nº 11.846/2023,
que
concede
u
o
perdão

coletivo
ao condenado por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa,
que seja
acometid
o
por doença grave e permanente ou crônica

(...)
desde que comprovadas a doença e a inadequação por laudo médico oficial ou, na falta desse, por médico designado pelo juízo da execução,
j
á que tal prova não foi produzida nos autos.

2.
Incabível a
reconversão da pena restritiva de direitos por privativa de liberdade em regime aberto, conquanto, além de não ter sido requerida inicialmente pela defesa,
havia sido
concedida pelo magistrado em decisão
extra petita
.

3.
Caberá ao recorrente

cumpr
ir
a pena de prestação de serviços à comunidade
a ser
aplicada
pelo juízo da execução, cuja competência
restringe
-se à alteração da forma de seu cumprimento,
adequando-a

“às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal”

(
art. 148 da L
EP)
, sem, contudo, substituí-la por pena restritiva de direitos diversa.

4
. Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 11/12/2024

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
RENATO AMORIM SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que, nos autos da execução nº 2001938-56.2022.8.08.0024 (mov. 76.1 – fls. 227/228 – ID 10190504): I) indeferiu o pedido de substituição da pena de prestação pecuniária por limitação de fim de semana em casa de albergado, por ser inexequível, já que não há no Estado do Espírito Santo estabelecimento desta natureza; II) da mesma forma, indeferiu o pedido de conversão da pena de prestação pecuniária por limitação de fim de semana domiciliar, por não haver estrutura para fiscalização, ferindo os fins da execução; III) deferiu o pedido de isenção das custas processuais; IV) em relação ao pedido de isenção da pena de multa, abriu vistas às partes para se manifestarem quanto à possibilidade de indultá-la, com base no atual Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

Em suas razões recursais (mov. 83.1), a nobre defesa do agravante busca a manutenção da decisão outrora prolatada (mov. 35.1), que foi tornada sem efeito após a interposição de recurso pelo
Parquet
Estadual (mov. 31.1), que havia deferido o pedido de reconversão da pena de prestação pecuniária em privativa de liberdade, em regime aberto, por ser mais benéfica ao apenado, pois o recorrente é portador de comorbidades que o impossibilitam de exercer diversas atividades, motivo pelo qual encontra-se desempregado e dependente da família.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de primeiro grau pugnou pela manutenção da decisão proferida pelo juízo da execução (mov. 92.1).

Proferido juízo de retratação negativo (mov. 96.1).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo não provimento do recurso, considerando que o magistrado singular proferiu julgamento
extra petita,
ao reconverter as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, quando a defesa havia pleiteado somente a substituição das modalidades de penas restritivas de direitos. Além disso, ponderou que ainda que a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade tivesse sido objeto do pedido originário da defesa, esta também não mereceria acolhimento, pois restringe-se às hipóteses do art. 44, §4º, do Código Penal (ID 10338749).

É o relatório. Em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO GUILHERME GUALBERTO TORRES:-

Excelentíssimo Senhor Presidente; Excelentíssima Desembargadora; Excelentíssimos Desembargadores; Ilustre Procurador de Justiça; serventuários; partes, porventura presentes; colegas de profissão, de estudo. Boa tarde.

Excelências, o ponto aqui é bastante específico e serei breve.

O agravante foi condenado a uma pena de 4 (quatro) anos privativa de liberdade, regime aberto, substituída por 2 (duas) penas restritivas de direito. Quais? Prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária.

A defesa, que atua neste caso
pro bono
, atravessou um pedido no juízo da execução, demonstrando a incapacidade laboral, desempenho das atividades físicas e, também, a incapacidade econômica desse agravante, e o juízo... e assim pediu que fosse, então, convertida a pena restritiva de direitos.

O juízo proferiu uma decisão em que converteu as penas restritivas de direitos em privativas de liberdade para cumprimento no regime aberto.

Com o que se deu por satisfeita a defesa, porque atendia ao pedido, atendia aos fins da execução.

Ocorre que o Ministério Público interpôs um agravo em execução, o que motivou um juízo de reconsideração pelo juízo da execução e as contrarrazões subiram a essa instância para apreciação.

É disso que se trata, Excelências.

O próprio juízo da execução havia reconhecido que estava demonstrada a incapacidade de cumprimento da prestação de serviço à comunidade, e, por isso, fixou o regime aberto.

O que se pretende é, unicamente, que seja restaurada essa decisão do juízo de primeiro grau.

Obrigado, boa tarde.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):

Doutor, Vossa Excelência traz uma questão, e eu, em razão dessa sustentação, eu o cumprimento, e vou pedir o retorno dos autos para uma reexame da matéria.

*

rfv*

DATA DA SESSÃO: 18/12/2024

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto por
RENATO AMORIM SILVA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que, nos autos da execução nº 2001938-56.2022.8.08.0024 (mov. 76.1 – fls. 227/228 – ID 10190504): I) indeferiu o pedido de substituição da pena de prestação pecuniária por limitação de fim de semana em casa de albergado, por ser inexequível, já que não há no Estado do Espírito Santo estabelecimento desta natureza; II) da mesma forma, indeferiu o pedido de conversão da pena de prestação pecuniária por limitação de fim de semana domiciliar, por não haver estrutura para fiscalização, ferindo os fins da execução; III) deferiu o pedido de isenção das custas processuais; IV) em relação ao pedido de isenção da pena de multa, abriu vistas às partes para se manifestarem quanto à possibilidade de indultá-la, com base no atual Decreto Presidencial nº 11.846/2023.

Em suas razões recursais (mov. 83.1), a nobre defesa do agravante busca a manutenção da decisão outrora prolatada (mov. 35.1), que foi tornada sem efeito após a interposição de recurso pelo
Parquet
Estadual (mov. 31.1), que havia deferido o pedido de reconversão da pena de prestação pecuniária em privativa de liberdade, em regime aberto, por ser mais benéfica ao apenado, pois o recorrente é portador de comorbidades que o impossibilitam de exercer diversas atividades, motivo pelo qual encontra-se desempregado e dependente da família.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público de primeiro grau pugnou pela manutenção da decisão proferida pelo juízo da execução (mov. 92.1).

Proferido juízo de retratação negativo (mov. 96.1).

Em seguida, o Parecer Ministerial opinando pelo não provimento do recurso, considerando que o magistrado singular proferiu julgamento
extra petita,
ao reconverter as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, quando a defesa havia pleiteado somente a substituição das modalidades de penas restritivas de direitos. Além disso, ponderou que ainda que a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade tivesse sido objeto do pedido originário da defesa, esta também não mereceria acolhimento, pois restringe-se às hipóteses do art. 44, §4º, do Código Penal (ID 10338749).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Quantos aos fatos, consta que o recorrente foi condenado a 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam: 1.460 horas de
prestação de serviços à comunidade
e
prestação pecuniária
no valor de 05 salários-mínimos.

Em seguida, a defesa informou que está atuando na modalidade
pro bono
e que o reeducando é portador de pancreatite alcoólica e outras doenças, motivo pelo qual encontra-se desempregado e conta basicamente com a ajuda de familiares.

Diante desse cenário, os causídicos solicitaram a substituição da pena de prestação pecuniária por limitação de fim de semana, a isenção do pagamento de multa fixada pelo juízo condenatório, bem como a isenção do pagamento das custas processuais.

Em seguida, o juízo
reconverteu a pena em privativa de liberdade
a ser cumprida
em regime aberto
(art. 66, V, da LEP),
indeferiu o pedido de isenção do pagamento de multa
e
deferiu a isenção do pagamento das custas processuais
.

Irresignado, o
Ministério Público interpôs o agravo à execução
, aduzindo que a decisão não havia contemplado os requerimentos do peticionário, pois concedeu prestação jurisdicional diversa da postulada, padecendo, assim, de nulidade.

Em sede de
reconsideração
, o magistrado reformou o
decisum
recorrido, ocasião em que:
determinou o cumprimento da prestação pecuniária
,
regressou com a
prestação de serviços à comunidade
, manteve a isenção das custas processuais e intimou as partes para se manifestarem quanto ao indulto da multa com base no atual Decreto Presidencial.

A defesa manifestou-se favoravelmente ao indulto das penas de multa e de prestação de serviços à comunidade, na forma do art. 2º, X e XI,
b
, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 (mov. 82.1), enquanto o
Parquet
manteve-se silente.

Ato contínuo, o magistrado
concedeu o indulto da pena de multa
, julgando extinta a sua punibilidade (mov. 113.1).

A seguir, a aguerrida defesa
embargou de declaração
, alegando
omissão
no julgado quanto ao pedido de
indulto da pena restritiva de direitos
(art. 2º, XI,
b
, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023) e
erro material
em relação à
isenção de custas
, que já havia sido deferida pelo juízo, sem que houvesse impugnação Ministerial (mov. 118.1).

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
se opôs à pretensão de indulgência de Natal, por ausência de laudo oficial ou de perito nomeado pelo juízo, apto a confirmar a presença das patologias alegadas. Destacou ainda que o reeducando não expia sanção segregado e que não há indícios de que as supostas enfermidades acarretariam a
“grave limitação ambulatorial ou severa restrição para participação regular nas atividades oferecidas (...), ou, ainda, que exijam cuidados contínuos que não possam ser adequadamente prestados (...) por meio do sistema público de saúde.”
(mov. 131.1)

Em prosseguimento, o juízo rechaçou o pleito de indulto
da sanção restritiva de liberdade
, que foi substituída pela prestação de serviços à comunidade
(mov. 134.1), sendo este o objeto de irresignação.

Busca a defesa a
manutenção da pena privativa de liberdade em regime aberto domiciliar
, por ser a que melhor se adéqua às condições do apenado, pois este poderá frequentar cursos e palestras ou qualquer atividade de caráter educativo, sendo tais ações de extrema importância para o seu tratamento de dependência alcoólica.

Pois bem.

Após analisar os autos com acuidade, tenho por bem negar provimento ao recurso.

De fato, não é possível indultar o apenado com base no art. 2º, XI,
b
, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, que concedeu o perdão coletivo ao condenado por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, que seja
acometido

por doença grave e permanente ou crônica
(...)
desde que comprovadas a doença e a inadequação por laudo médico oficial ou, na falta desse, por médico designado pelo juízo da execução
, já que tal prova não foi produzida nos autos.

Também
não é cabível a reconversão da pena restritiva de direitos por privativa de liberdade em regime aberto
, conquanto, além de não ter sido requerida inicialmente pela defesa, havia sido concedida pelo magistrado em decisão
extra petita
.

Portanto, o recorrente deverá
cumprir a pena de prestação de serviços à comunidade
a ser aplicada pelo juízo da execução, cuja competência restringe-se à alteração da forma de seu cumprimento, adequando-a
“às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal”
, de acordo com a regra contida no art. 148 da Lei nº 7.210/84 (LEP), sem, contudo, substituí-la por pena restritiva de direitos diversa.

Quanto ao ponto, faço minhas as palavras do nobre Desembargador Willian Silva, no sentido de que
“a pena de prestação de serviços a comunidade é uma das mais humanas, uma vez que evita o encarceramento e permite ao apenado a manutenção do seu convívio familiar e social, mas, em contrapartida, dado o seu caráter punitivo e ressocializador, exige um mínimo de esforço, sob pena da reprimenda se

tornar inócua, gerando um sentimento de impunidade e descrédito da justiça.”
(TJES, Agravo de Execução Penal nº 5009985-40.2022.8.08.0000)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E A ELE
NEGO

PROVIMENTO.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

ts*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO

Nº
5015681-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:

RENATO AMORIM SILVA

A
GRAVADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo
em
execução
penal
interposto p
or

RENATO AMORIM SILVA
em face da decisão
proferida
pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vitória, que,
nos autos
da execução
nº 2001938-56.2022.8.08.0024 (mov.
76.1 –
fls. 227/228
–
ID 10190504)
:
I)
indeferiu o pedido de
substituição da pena de prestação pecuniária p
or
limitação de fim de semana em casa de albergado, por ser inexequível,
já
que não há no Estado do Espírito Santo estabelecimento desta natureza; II)
da mesma forma,
indeferiu o pedido de conversão da pena de prestação pecuniária
por
limitação de
fim de
semana domiciliar,
por
não haver estrutura para fiscalização,
ferindo
os fins da execução; III) deferiu o pedido de isenção das custas processuais;
IV)
em relação
ao pedido de isenção da pena de multa,
abri
u
vistas às partes para se manifestarem quanto
à possibilidade de
indult
á-la,

com base no atual
Decreto Presidencial
nº 11.846/2023
.

Em suas razões recursais
(mov.
83.1
),
a
nobre
defesa do
agravante

busca
a manutenção da decisão
outrora prolatada

(mov. 35.1),
que foi
tornada sem efeito
após a interposição
d
e

recurso

pelo

Parquet
Estadual

(mov.
31
.1
),
que
havia
deferi
do
o pedido de r
econversão da pena de prestação pecuniária em privativa de liberdade, em regime aberto,
por ser mais
benéfic
a
ao apenado,

pois o
recorrente

é portador de
comorbidades
que o impossibilita
m
de exercer diversas atividades, motivo pelo qual encontra-se desempregado e dependente da família.

Em contrarrazões, o
representante do Ministério Público de primeiro gra
u
pugnou pel
a
manutenção da decisão proferida pelo juízo da execução

(mov. 92.1).

Proferido juízo de retratação negativo (mov. 96.1).

Em seguida, o
Parecer
Ministerial

opin
ando

pel
o
não
provimento do recurso,
considerando que o
magistrado singular
proferiu
julga
mento

extra petita,
ao reconverter as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, quando a defes
a
havia pleiteado somente a substituição das modalidades de penas restritivas de direitos. Além disso,
ponderou
que ainda que
a
reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade tivesse sido objeto do pedido originário da defesa, esta também não mereceria acolhimento,
pois restringe-se às
hipóteses
do
art. 44, §4º, do
Código Penal
(ID

10
338749
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de

admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Quantos aos fatos,
consta
que o
recorrente foi condenado a
0
4 (quatro)
anos
de reclusão, em regime inicial aberto, e
pagamento de
13 (treze) dias-multa, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 02 (duas) restritivas de direito
s,

quais sejam:

1.460 horas de
p
restação de
s
erviços à
c
omunidade
e
prestação pecuniária
no valor de
05 salários-mínimos.

Em seguida, a defesa informou que
está atuando na modalidade
pro bono
e que
o
reeducando

é portador de pancreatite alcoólica
e outras
doenças
,
motivo pelo qual
encontr
a-
se
desempregado
e conta basicamente com a ajuda de
fa
miliares.

Diante desse cenário,
os causídicos
solicit
aram
a
substituição da pena de prestação pecuniária por limitação de fim de semana, a isenção do pagamento de multa fixada pelo juízo condenatório,
bem como
a isenção do pagamento das custas processuais.

Em seguida, o
juízo
reconverteu a pena em privativa de liberdade

a ser
cumprida
em regime aberto

(
art. 66, V, da L
EP)
,
indeferiu o pedido de isenção do pagamento de multa
e
deferiu a isenção d
o
pagamento das custas processuais
.

Irresignado, o
Ministério Público interpôs
o agravo à e
xecução
,
aduzindo que a
decisão não
havia
contempl
ado
os requerimentos do peticionário, pois concedeu prestação jurisdicional di
versa
da postulad
a,

padecendo, assim, de nulidade.

Em sede de
reconsideração
, o
magistrado
reformou
o
decisum

recorrido
,
ocasião em que:
determinou
o cumprimento da
p
restação pecuniária
,
regressou com a

prestação de serviços à comunidade
, manteve a
isenção das custas processuais
e intimou as partes para se
manifesta
rem quanto ao i
ndulto da multa com base no
atual
Decreto Presidencial.

A defesa manifestou-se favoravelmente ao indulto da
s penas de

multa
e de prestação de serviços à comunidade
, na forma do art. 2º, X e XI,
b
, do Decreto Presidencial nº 11.846/2023 (mov. 82.1),
enquanto o
Parquet
manteve-se silente.

Ato contínuo, o magistrado
concedeu o indulto da pena de multa
, julgando extinta a
sua
punibilidade (mov. 113.1).

A seguir
, a aguerrida defesa
embargou de declaração
, alegando
omiss
ão
no julgado
quanto ao pedido de
indulto da pena restritiva de direitos

(art. 2º, XI,
b
, do Decreto
Presidencial nº 11.846/2023
)
e
erro material
em relação à
isenção de custas
, que já havia sido deferida
pelo juízo, sem que houvesse impugnação Ministerial
(mov. 118.1).

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
se opôs à pretensão de indulgência de Natal, por
ausência de
laudo oficial ou de perito nomeado pelo juízo, apto a confirmar a presença das patologias alegadas.
D
estacou
ainda
que o re
educando
não expia sanção segregado e
que não
há indícios
de que as supostas enfermidades acarretariam a
“grave limitação ambulatorial ou severa restrição para participação regular nas atividades oferecidas (...), ou, ainda, que exijam cuidados contínuos que não possam ser adequadamente prestados (...) por meio do sistema público de saúde.”

(mov. 131.1)

Em prosseguimento, o juízo
rechaçou
o p
leito
de indulto
da sanção restritiva de liberdade
, que foi substituída pela prestação de serviços à comunidade

(mov. 134.1),
s
endo este o objeto de irresignação.

Busca a defesa a
manutenção da pena privativa de liberdade em regime aberto
domiciliar
, por ser a
que
melhor
se
ad
équa
às condições do apenado,
pois este poderá frequentar cursos e palestras ou qualquer atividade de caráter educativo, sendo tais ações de extrema importância para o
seu
tratamento de dependência alcoólica.

Pois bem.

Após analisar
os autos
com acuidade, tenho por bem negar provimento ao recurso.

De fato, não é possível indultar o apenado com base no
art. 2º, X
I
,

b
,
do Decreto Presidencial nº 11.846/2023,
que
concede
u
o
perdão

coletivo
ao condenado por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa,
que seja

acometid
o
por doença grave e permanente ou crônica

(...)
desde que comprovadas a doença e a inadequação por laudo médico oficial ou, na falta desse, por médico designado pelo juízo da execução
,
já que tal prova não foi produzida nos autos.

Também
não é cabível a reconversão da pena restritiva de direitos por privativa de liberdade em regime aberto
, conquanto, além de não ter sido requerida inicialmente pela defesa,
havia sido
concedida pelo magistrado em decisão
extra petita
.

Portanto,
o
recorrente
deverá

cumpr
ir
a pena de prestação de serviços à comunidade

a ser
aplicada
pelo juízo da execução, cuja competência
restringe
-se à alteração da forma de seu cumprimento,
adequando-a

“às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento, da entidade ou do programa comunitário ou estatal”
,
de acordo com a regra contida no
art. 148 da Lei nº
7.210/84
(LEP)
, sem, contudo, substituí-la por pena restritiva de direitos diversa.

Quanto ao ponto, faço minhas as palavras do nobre Desembargador Willian Silva, no sentido de que
“a
pena de prestação de serviços a comunidade é uma das mais humanas, uma vez que evita o encarceramento e permite ao apenado a manutenção do seu convívio familiar e social, mas, em contrapartida, dado o seu caráter punitivo e ressocializador, exige um mínimo de esforço, sob pena da reprimenda se

tornar inócua, gerando um sentimento de impunidade e descrédito da justiç
a.”
(TJES,
Agravo de Execução Penal
nº
5009985-40.2022.8.08.0000
)

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
A ELE
NEGO
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)